Tribunal: TJBA
Processo: 8006570-85.2020.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8006570-85.2020.8.05.0150 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTES: ALMEIDA ISRAEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE CALÇADOS LTDA - EPP e outro Advogado(s): WADIH HABIB BOMFIM APELADA: USAFLEX - INDÚSTRIA & COMÉRCIO S/A Advogado(s): GUSTAVO MASINA, JÚLIA CZARNOBAI DELAZERI, ISABELLA MARIA CASTOLDI, RAFAEL DE FREITAS VALLE DRESCH ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO POR RESCISÃO DE CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. AVENÇA. EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA ARBITRAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ARBITRAL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DEFERIMENTO, NA SENTENÇA, DO PAGAMENTO NO FIM DO PROCESSO. NULIDADE DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AUTONOMIA DA VONTADE. PRINCÍPIO PACTA SUNT SERVANDA. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL EMPRESARIAL. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO OU ADESÃO. VALIDADE DA CONVENÇÃO ARBITRAL. LEI Nº 9.307/1996. PRINCÍPIO KOMPETENZ-KOMPETENZ. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8006570-85.2020.8.05.0150, em que são partes as acima indicadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em REJEITAR A PRELIMINAR e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões adiante expendidas. Data registrada no sistema.